Tribunal: TJES
Processo: 5017410-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017410-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE GERALDO RUFINO DE JESUS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARACRUZ - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos de ação de indenização, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao autor.

2. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, afirmando receber benefício previdenciário em valor aproximado a um salário mínimo, residir em imóvel alugado e estar inscrito no CadÚnico. Requer o restabelecimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da justiça gratuita, à luz dos elementos constantes dos autos, notadamente quanto à comprovação da hipossuficiência econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O benefício da justiça gratuita é assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e disciplinado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

5. No caso, os documentos apresentados revelam o recebimento de benefício previdenciário em valor aproximado de R$ 1.703,00 e pagamento de aluguel de R$ 1.000,00, circunstância que gera dúvida quanto à real condição econômica, diante da ausência de comprovação de rendimentos oriundos da atividade de pedreiro.

6. Os extratos bancários acostados, limitados a uma única instituição e a poucos meses, não comprovam a alegada insuficiência de recursos, sendo insuficientes para infirmar o juízo de revogação da gratuidade.

7. Assim, ausentes elementos que demonstrem de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência para concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica da parte. 2. A ausência de comprovação idônea de renda e a inconsistência entre despesas declaradas e rendimentos evidenciam a inexistência dos pressupostos legais do benefício.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017; TJES, Agv nº 0002114-41.2016.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23.01.2017, pub. 01.02.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017410-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO RUFINO DE JESUS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017410-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE GERALDO RUFINO DE JESUS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARACRUZ - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos de ação de indenização, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao autor.

2. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, afirmando receber benefício previdenciário em valor aproximado a um salário mínimo, residir em imóvel alugado e estar inscrito no Cadúnico. Requer o restabelecimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da justiça gratuita, à luz dos elementos constantes dos autos, notadamente quanto à comprovação da hipossuficiência econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O benefício da justiça gratuita é assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e disciplinado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

5. No caso, os documentos apresentados revelam o recebimento de benefício previdenciário em valor aproximado de R$ 1.703,00 e pagamento de aluguel de R$ 1.000,00, circunstância que gera dúvida quanto à real condição econômica, diante da ausência de comprovação de rendimentos oriundos da atividade de pedreiro.

6. Os extratos bancários acostados, limitados a uma única instituição e a poucos meses, não comprovam a alegada insuficiência de recursos, sendo insuficientes para infirmar o juízo de revogação da gratuidade.

7. Assim, ausentes elementos que demonstrem de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência para concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica da parte. 2. A ausência de comprovação idônea de renda e a inconsistência entre despesas declaradas e rendimentos evidenciam a inexistência dos pressupostos legais do benefício.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017; TJES, Agv nº 0002114-41.2016.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23.01.2017, pub. 01.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017410-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE GERALDO RUFINO DE JESUS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARACRUZ - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE GERALDO RUFINO DE JESUS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação de Indenização nº 5000288-69.2025.8.08.0006, que revogou o benefício da gratuidade de justiça previamente concedido.

Sustenta o Agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando, em suma:
(i)
que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, recebendo apenas benefício previdenciário em valor aproximado a um salário mínimo;
(ii)
que reside em imóvel alugado, conforme recibos anexos;
(iii)
que o custeio de exame médico particular se deu por ajuda de familiares e amigos em caráter emergencial, não denotando capacidade financeira; e
(iv)
que sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) corrobora sua condição de vulnerabilidade socioeconômica. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento, com o restabelecimento integral do benefício da justiça gratuita.

O feito foi recebido no efeito devolutivo (id 16485101).

O agravante peticionou em ID 16516311, acostando documentação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16640094)

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à comprovação da hipossuficiência econômica do Agravante para arcar com as despesas processuais.

Como já explicitado em ID. 16485101, o benefício da justiça gratuita é um instrumento fundamental para garantir o acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu art. 99, § 3º, que se presume "
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
".

Contudo, essa presunção é relativa (juris tantum), e não absoluta. Conforme o § 2º do mesmo artigo, "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
".

Nessa linha, o C. Superior Tribunal de Justiça orienta que a presunção de pobreza pode ser afastada fundamentadamente pelo magistrado quando os elementos dos autos indicarem o contrário. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

No caso em análise, não se verificam razões para alterar o entendimento delineado na decisão de efeito, eis que existem circunstâncias que fragilizam a alegação de hipossuficiência do recorrente.

O Agravante, que se qualifica como pedreiro, mas não informa a renda auferida na referida atividade.

Ainda, comprova o recebimento de benefício previdenciário no valor líquido aproximado de R$ 1.703,00 (mil setecentos e três reais). Contudo, junta aos autos recibos que demonstram o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Portanto, a despesa com moradia, por si só, consome aproximadamente 60% (sessenta por cento) da única renda comprovada, o que se mostra incompatível com a subsistência de um indivíduo, considerando os demais gastos essenciais como alimentação, água, energia e medicamentos.

Tal inconsistência levanta fundadas dúvidas sobre a real situação financeira do Agravante, indicando a provável existência de renda não declarada, proveniente de sua atividade como pedreiro.

Neste tocante, ainda que o Agravante tenha colacionado extratos bancários, são de uma única instituição financeira e apenas de poucos meses, pelo que tal documentação não se mostra suficiente para elucidar seus rendimentos e corroborar a alegada insuficiência de recursos. Em suma, não pode beneficiar a parte pela sua omissão em esclarecer seus rendimentos como pedreiro, sob pena de prejuízo à sociedade, que custeia o benefício sob análise.

Assim, não se verificam neste caderno recursal elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a impossibilidade da parte de arcar com as custas processuais, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo.

Registre-se que tal conclusão encontra amparo em julgado deste Sodalício, em que, tal qual no presente caso, o contexto probatório dos autos não demonstrava real necessidade do benefício:

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APRESENTADA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA – PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – NÃO COMPROVADO ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1 – Não há elementos nos autos que convençam acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante que, além de ser 'aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência', percebendo rendimentos no valor de quase R$ 130.000,00 anuais, possui consideráveis patrimônio e montante de dinheiro em moeda corrente em seu poder. 2 - O conjunto probatório é hábil a demonstrar que a parte recorrente não possui reais necessidades financeiras que conduzam ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – AGV: 00021144120168080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2017).

Face ao exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Fica o Agravante condenado ao pagamento das custas recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017410-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE GERALDO RUFINO DE JESUS

AGRAVADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(
DIVERGIR
)

Após analisar os autos e ler atentamente o judicioso voto condutor, alcancei conclusão diversa do Em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, de modo que, pedindo as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Conforme consta do relatório lançado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE GERALDO RUFINO DE JESUS
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos c/c lucros cessantes e pensão vitalícia
, ajuizada
recorrente
contra a
AGRAVADA MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SILVA
, que
revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido
.

O ponto central da controvérsia é decidir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte agravante, à luz da documentação apresentada e da presunção legal de hipossuficiência.

Em relação à concessão do benefício ora postulado pela parte agravante, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022).

Tal orientação está positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Reforçando o consolidado entendimento, em 17/09/2025, a Corte da Cidadania fixou as seguintes teses no
Tema nº 1.178
:

(i)
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

(ii)
Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC;

(iii)
Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

No caso dos autos, constato que o agravante juntou documentação apta a demonstrar que sua renda líquida mensal se encontra em patamar compatível com a presunção de hipossuficiência econômica.

Além disso, necessário ponderar que o agravante ajuizou a presente ação indenizatória em virtude de grave acidente de trânsito ocorrido enquanto aguardava transporte coletivo. O evento resultou em lesões físicas severas, com comprometimento funcional permanente em uma das pernas, o que inviabilizou o exercício da profissão de pedreiro, antes exercida pelo autor/ agravante. Do que se infere dos autos originários, desde o acidente, o agravante sobrevive exclusivamente com benefício previdenciário por incapacidade, de valor inferior a 02 (dois) salários mínimos, insuficiente para suprir suas despesas essenciais com alimentação, medicamentos e moradia, o que, em análise preliminar, afastam a conclusão adotada pelo juízo de origem quando da revogação do benefício anteriormente concedido.

Deve ser levado em conta que a gratuidade da justiça isenta a parte beneficiária do pagamento não só das custas processuais iniciais, mas também de outras despesas tais como taxas judiciárias, honorários periciais e advocatícios de sucumbência.

Pelo exposto, rogando as devidas vênias,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de origem, a fim de conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.